Tribunal: TJDFT
Processo: 0008384-78.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do acusado quanto ao delito de embriaguez ao volante se as provas evidenciam a condução de veiculo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.
2. Comprovado que o réu opôs-se à execução de ato legal, empregando violência contra os policiais responsáveis por sua prisão flagrante, caracterizado está o crime de resistência.
3. Recurso conhecido e desprovido.